Tribunal: TJSP
Processo: 1023680-14.2017.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-06
Data de publicação: 2021-02-06

Ementa:
Prestação de serviço. Fornecimento de energia elétrica. Manipulação do relógio confirmada em Termo de Ocorrência de Irregularidade e por perícia judicial, que reconheceu presente degrau de consumo. Quantificação dessa diferença, contudo, que havia considerar a média de consumo em período de doze ciclos. Recurso parcialmente provido.